Tribunal: CARF
Processo: 11762.720041/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720041/2011-81
ACÓRDÃO
9303-016.997 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PAN MARINE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
REGIMENTAIS.
ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
No caso concreto, o paradigma apresentado fora reformado por acórdão
da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF em momento anterior à
apresentação do recurso especial de divergência, pelo que cabe o não
conhecimento do recurso apresentado (art. 118, §12, II do RICARF/2023).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.997 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720041/2011-81
2
Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos (substituta integral), Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, substituída pela conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301-013.297, de 24/08/2023, proferida pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, que por maioria de votos, foi
negado provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2007
REPETRO. ADUANEIRO. MULTA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Aplica-se a multa a que alude o art. 84 da MP 2.158-35/2001, c/c art. 69 da Lei
10.833/2003, ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Júnior (Relator),
Sabrina Coutinho Barbosa e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que davam
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Foram opostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, rejeitados
monocraticamente pelo Presidente da 1a TO da 3a Câmara, nos termos do Despacho 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 13 de dezembro de 2023.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Auto de Infração para exigência de multa no valor de R$
3.086.938,56 em decorrência de informação inexata de dados administrativos. Fundamento Legal:
Arts. 2o, 97, 542, 545, 549, 551, 602, 673, 674, incisos I e IV, 675, inciso IV, 711, inciso III e §1°,
inciso III, 2°,3°, 4o, 5o, 6o e 768 do Decreto n° 6.759, de 5 de Fevereiro de 2009 (DOU de
06/02/2009).
No curso do procedimento especial de fiscalização aduaneira, a fim de verificar o
cumprimento das obrigações aduaneiras pelo sujeito passivo, empresa PAN MARINE DO BRASIL
LTDA., CNPJ: 42.519.082/0001-25, constatou-se que em diversas Declarações de Importação
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.997 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720041/2011-81
3
registradas pela fiscalizada foi prestada informação inexata com relação ao vínculo do importador
com os exportadores estrangeiros.
Tal conduta sujeitou em desfavor do contribuinte importador a potencial aplicação
da multa prevista no art. 711, parágrafo 1o, inciso III do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 84, caput e Lei no
10.833/2003, art. 69, parágrafo 1o.
Apresentada a Impugnação, a lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, nos termos do Acórdão no 16-87.010, de 17/04/2019, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a defesa apresenta, mantendo na íntegra o crédito tributário exigido, sob o
entendimento de que “a prestação de forma inexata de informação de natureza
administrativa/comercial acarreta a aplicação de multa prevista no art. 84 da MP 2.158-35,
combinado com art. 69 da Lei 10.833/02”.
Inconformada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual requer, em
síntese: a) alega que trata-se de embarcações com REPETRO; b) não houve incorreção na
valoração aduaneira ou qualquer incorreção; c) que a suposta omissão alegada pela fiscalização
trata-se do vínculo que a empresa teria com os exportadores; e, d) alega que o art. 69 da Lei
10.833 tem as hipóteses de descrição quais informações deve conter na Declaração de
Importação.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado negou provimento ao recurso,
em razão da subsunção dos fatos à norma prevista, sob o fundamento de que a ausência de
informação de existência de vínculo com o exportador no preenchimento do campo próprio da
Declaração de Importação é relevante ao controle aduaneiro e compromete a atuação do Fisco,
restando caracterizada a ocorrência da infração tipificada no art. 69, §1o, da Lei no 10.833/03, c/c
no art. 84, da Medida Provisória n° 2.158-35/01.
Recurso Especial do sujeito passivo
No seu Recurso Especial, em sede de preliminar, pugna pela nulidade da decisão
recorrida por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, suscita divergência em relação à
aplicação da multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria tipificada no art. 84
da MP n. 2.158-35/ 2001, combinado com art. 69 da Lei no 10.833/2003, pela ausência de
informação, no campo próprio da DI, da existência de vínculo entre importador e exportador. Para
tanto, indica como paradigma o Acórdão n° 3401-003.217.
Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto, nos seguintes termos:
Comprovação da divergência
(...)
No tocante à arguição de nulidade da decisão recorrida, muito embora a
recorrente tenha oferecido judiciosos argumentos na defesa da tese brandida no
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.997 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720041/2011-81
4
Recurso Especial, não logrei encontrar indicação de divergências de interpretação
da lei tributária ou de acórdãosparadigmas, exarados por turmas ou câmaras do
CARF ou do Conselho de Contribuintes.
Por inatender o pressuposto recursal fundamental – a existência de decisão que
tenha dado à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, a arguição não merece conhecimento.
(...)
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fático-jurídica mínima que permita o estabelecimento de uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Com efeito, a decisão recorrida deu especial ênfase ao fato de o sujeito passivo
ter-se habilitado no REPETRO, conforme salientado no excerto acima transcrito.
Tal circunstância fática – remete-se, fundamental na análise procedida pelo
Colegiado recorrido – não se reproduziu no caso concreto analisado pelo
Colegiado 3401. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da
questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou
que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães
Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro
nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode
ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.”
Divergência não comprovada.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Agravo, que foi ACOLHIDO
PARCIALMENTE pelo Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso Especial apenas em
relação a segunda matéria “infração tipificada no art. 69, §1o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c no
art. 84, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, pela ausência de informação, no campo
próprio da DI, da existência de vínculo entre importador e exportador”; e 2) REJEITADO
relativamente à matéria “nulidade da decisão recorrida”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de
seguimento ao Recurso Especial expressa pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.997 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720041/2011-81
5
Consta do Despacho em Agravo, a informação de que a divergência estaria
configurada pois “para o colegiado, a exigência da informação quanto à vinculação está na própria
Lei (não se fazendo qualquer menção a ato normativo) e alcança qualquer importação, mesmo as
enquadráveis no Repetro. Já para o paradigma, ela não está na lei e não pode ser buscada em ato
normativo”.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, e no mérito, seja negado
provimento ao citado recurso, mantendo-se o acórdão proferido quanto às matérias objeto de
recurso pelo sujeito passivo, por seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, conforme atesta o
Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção. Contudo, em
face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado
seguimento, entendo ser necessária uma análise mais detida dos demais requisitos de
admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional se insurge pelo não seja conhecido o
Recurso Especial. Inicialmente alega que conforme constatado no Despacho Decisório de
Admissibilidade, não há entre os acórdãos paragonados similitude fático-jurídica, uma vez que no
voto vencedor da decisão recorrida concluiu que a informação sobre a existência de vínculo entre
fornecedor/produtor e importador influenciaria o procedimento de valoração aduaneira, e no
paradigma n° 3401-003.217, a discussão foi em torno da IN-RFB no 680, de 2006, se ela pode ou
não ser considerada como base legal para caracterizar a infração e para a exigência da multa.
Afirma ainda, que na data de interposição do Recurso Especial que ora se analisa, o acórdão
apontado como paradigma já havia sido reformado, de forma que cabe concluir pela negativa de
seguimento do recurso.
Primeiramente, quanto aos pressupostos materiais do Recurso Especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.997 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720041/2011-81
6
Como relatado acima, a recorrente suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente à infração tipificada no art. 69, §1o, da Lei no
10.833, de 2003, c/c no art. 84, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, aplicada ao
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Indica como paradigma o Acórdão n° 3401-
003.217.
No presente caso, restou assentado pela Autoridade Fiscal, e pelos julgadores a
quo, que a ausência de informação acerca da existência de vínculo com o exportador no
preenchimento do campo próprio da Declaração de Importação é relevante ao controle aduaneiro
e compromete a atuação do Fisco, na medida que “a correta informação de vínculo entre
importador e exportador permitiria a realização automática (pelo próprio sistema SISCOMEX), da
tarefa de comparação dos preços declarados com os preços constantes da base de dados da
Receita Federal, para mercadorias semelhantes, com o objetivo de verificar se a vinculação teria
influenciado o preço praticado, o que poderia acarretar o direcionamento das declarações de
importação para um controle fiscal mais rigoroso, por exemplo, a instauração de um procedimento
especial de fiscalização ou a seleção automática das declarações para um canal de conferência
(exame documental, conferência física, exame de valor, etc.)”. Dessa forma, ficou decidido, que a
ausência de informação acerca da existência ou não de vinculação entre o importador e o
exportador, influencia na determinação de medidas que visam ao controle aduaneiro por parte da
Receita Federal do Brasil, e por isso caracteriza a ocorrência da infração estabelecida no artigo 84
da MP 2.158-35/2001, com a previsão do parágrafo 1o do artigo 69 da Lei 10.833/2003.
Veja-se que enquanto a decisão recorrida, com base nas informações prestadas e
documentação apresentada pela contribuinte, as quais alicerçaram e existência de vinculação
entre a recorrente e os exportadores estrangeiros apontados nas Declarações de Importação
contidas na Tabela I dos autos, sendo todos controlados direta e/ou indiretamente pela mesma
sociedade, decidiu que a ausência dessa informação no preenchimento do campo próprio da
Declaração de Importação é relevante ao controle aduaneiro e compromete a atuação do Fisco,
restando caracterizada a ocorrência da infração tipificada no art. 69, §1o, da Lei no 10.833/03, c/c
no art. 84, da Medida Provisória n° 2.158-35/01.
Por outro lado, no Acórdão paradigma no 3401-003.217, a discussão central gira
em torno da possibilidade de um ato normativo ditado pela Secretaria da Receita Federal possa
estabelecer obrigação administrativo fiscal, ou seja, se a IN SRF no 680/2006 pode ser
considerada base legal para caracterizar a infração e para a exigência da multa de 1% (um por
cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no artigo 84 da MP n. 2.158-35/ 2001,
combinado com art. 69 da Lei no 10.833/2003. Ou seja, o Acórdão no 3401-003.217, único
indicado como paradigma, se baseou em quatro pilares para justificar a improcedência da
Autuação Fiscal, quais sejam:
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.997 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720041/2011-81
7
1. A IN RFB n. 680/2006 não pode ser considerada base legal para
caracterizar a infração e para a exigência da multa, pois essa instrução
normativa não traz definição de quais informações atenderiam aos fins
dispostos no artigo 69 da Lei no 10.833/2003.
2. Falta base legal para a exigência fiscal e também lhe falta
correspondência com o tipo definido em Lei, no sentido de que a
informação quanto à existência de vínculo entre fornecedores/produtores
estrangeiros e o importador constituiria tipo de informação necessária
para a determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
3. A exigência fiscal se apoia exclusivamente em afirmar que há vínculo
entre os fornecedores estrangeiros e o importador, e que a contribuinte
omitiu essa informação nas declarações de importação. Mas o Auto de
Infração não comprova a sua implicação no procedimento aduaneiro, ou
seja, não há nos autos uma única importação, dentre as submetidas a
revisão aduaneira, para demonstrar que a ausência da informação (da
existência do vínculo entre fornecedores/produtores estrangeiro e
importador) ou a informação inexata significou e significaria para todas as
outras importações prejuízo na determinação do procedimento de
controle.
1. Faltou à exigência fiscal demonstrar que efetivamente a informação da
existência de vínculo entre fornecedores/produtores e importador possa
ter influenciando no preço e no valor aduaneiros declarados.
Da leitura atenta do voto vencedor do acórdão paradigmático, conclui-se que
naquele caso, a existência de vinculação entre as partes não foi examinada em função da
prejudicialidade pelo acolhimento do argumento a respeito da impossibilidade de que um ato
normativo editado pela Secretaria da Receita Federal determine as informações passíveis de
ensejar a aplicação de penalidade.
Ressalta-se, que a questão da prejudicialidade em torno da validade da IN SRF no
680/2006 foi afastada pela decisão proferida por esta CSRF, proferido em 23/05/2018, que ao
analisar Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no 3401-003.217
(paradigma invocado pela recorrente), decidiu afastar a prejudicial de mérito e determinar o
retorno dos autos a instância a quo para análise das demais questões levantadas no Recurso
Voluntário. Sendo que a questão de mérito relativa à existência ou não de vínculo entre
importador e exportador atenderia aos fins dispostos no artigo 69 da Lei n. 10.833/2003, foi
posteriormente realizada pelo Acórdão no 3401-006.145, publicado em 24/05/2019, que com
base em minuciosa análise das cláusulas contratuais que motivaram aquele lançamento fiscal, a
Turma decidiu que não existe vinculação entre as empresas.
Desse modo, tendo em vista que, na data de interposição do Recurso Especial
(25/03/2024 – fl.1838), o Acórdão no 3401-003.217, único apontado como paradigma já havia sido
reformado por esta CSRF (Acórdão no 9303-006.663, de 23/05/2018), cabe concluir pela negativa
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.997 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11762.720041/2011-81
8
de seguimento do recurso, sendo, no caso, aplicável o inciso II do parágrafo 12 do artigo 118 do
RICARF/20231. Ademais, apesar de reformado pelo Acórdão no 3401-006.145, as razões de decidir
do acórdão foram atreladas a aspectos probatórios, de forma que não cabe conhecimento,
também pela ausência de efetiva divergência.
II – Do dispositivo:
Diante de todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial proposto pelo
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

1 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial interposto contra
acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
II – que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de desistência ou renúncia do
interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente;

Fl. 1973
DF CARF MF
Original